Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718944-91.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RAMON YAGO SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA. ABSORÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03, é classificado como de mera conduta, ou seja, sua configuração independe da ocorrência de dano concreto à sociedade ou a uma pessoa específica. Basta que o agente realize o disparo em local habitado ou em suas proximidades para que haja a violação da incolumidade pública tutelada pela norma jurídica. 2. Demonstrado nos autos que houve disparo de arma de fogo em área residencial, não há falar em insuficiência probatória por ausência de vestígios. Isso porque, além dos depoimentos prestados em juízo, há outros elementos de prova que corroboram a dinâmica dos fatos, especialmente o laudo pericial. 3. Se os delitos de dano qualificado e de disparo de arma de fogo são praticados no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios, o primeiro, por ser de menor gravidade (patrimônio particular), deve ser absorvido pelo segundo, de maior gravidade (incolumidade pública). 4. Correta a fixação de regime prisional fechado quando a pena imposta é superior a 4 anos, o réu for reincidente, tiver a culpabilidade valorada negativamente e possuir maus antecedentes, em observância ao art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. 5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15 da Lei 10.826/03386, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição relativa ao crime de disparo de arma de fogo, ao argumento de atipicidade da conduta; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, afirmando, outrossim, sua absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria. Enfatiza o respeito ao princípio da não culpabilidade e à necessidade de provas robustas e irrefutáveis para a condenação; c) artigo 44 do Código Penal, asseverando ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, sob o fundamento de que cumpre todos os requisitos legais para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 15 da Lei 10.826/03386, e 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 44 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da valoração negativa da culpabilidade, o réu não faz jus aos benefícios constantes nos artigos 44 (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) e 77 (suspensão da pena) do Código Penal” (ID 69301798). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016